Tribunal: TJES
Processo: 5003467-80.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003467-80.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PAULA CEOLIN LIRIO
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre o requerido da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e o condenou ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais. O mesmo requer a reforma da sentença com a improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Explico.

No caso dos autos, restou demonstrado que a autora, ora recorrida, teve seu cartão de crédito bloqueado, sem aviso prévio, devido ao débito de uma parcela do financiamento rural realizado por seu genitor, do qual é dependente, junto ao banco réu, mesmo estando pendente de análise o pedido de prorrogação do vencimento da referida parcela.

A recorrida comprovou o bloqueio do cartão de crédito por meio das imagens de ID nº 151320 – pág. 06 e 09/13, que demonstram terem sido feitas tentativas de utilização em máquinas, todas sem êxito. Além disso, a mesma ficou impossibilitada de utilizar seu cartão de crédito durante a viagem que realizou para Gramado - RS em 08/11/2018, onde retornou somente em 13/11/2018 (ID nº 151320 – Pág. 05), visto que o cartão permaneceu bloqueado até o ajuizamento da presente ação.

Dessa forma, restou evidenciada a falha na prestação do serviço da recorrente, que penalizou a recorrida ao considerar o genitor da mesma inadimplente, bloqueando seu cartão de crédito, sem aviso prévio, mesmo havendo pedido de prorrogação do vencimento pendente de análise. Ressalto que, como dito pelo Magistrado
a quo
, só com a ausência de pagamento da parcela, após a resposta negativa do banco quanto ao pedido de prorrogação do vencimento, é que o titular do cartão poderia ser considerado como inadimplente.

Esclareço que a responsabilidade do recorrente é objetiva, na forma do artigo 14 do CDC, e estando comprovado na demanda em julgamento o ato ilícito do réu, consistente no bloqueio indevido do cartão de crédito do recorrido, e não demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco recorrente na obrigação de indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em questão. Nesse sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie (art. 3º, § 2º, do CDC , e Súmula nº 297 do STJ). A responsabilidade do prestador de serviço é objetiva (art. 14, caput, do CDC), somente podendo ser afastada quando provar: I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que, no caso, inocorreu. Reduzida a quantia fixada a título de danos morais, pois o quantum estabelecido pelo juízo a quo mostra-se desproporcional aos parâmetros de razoabilidade utilizados por esta Câmara para casos semelhantes ao sub judice. Mantidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença. Apelação provida parcialmente. (TJ-RS - AC: 70076687193 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Décima Nona Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Identificado o ato ilícito, consubstanciado no bloqueio indevido do cartão de crédito, encontra-se evidenciado o dano moral sofrido pela consumidora. Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, pautado na razoabilidade, de maneira que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. [...]. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00327053120148190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Julgamento: 11/05/2016).

Contudo, quanto ao valor da fixação dos danos morais, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pelo juízo
a quo
, comporta redução para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que melhor atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa ao autor.

Destarte,
CONHEÇO
E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ficando mantida a sentença em seus demais termos e consectários legais.

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.